Tribunal: TJDFT
Processo: 0001880-70.2019.8.07.0008
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. SUBTRAÇÃO DE PRODUTOS DE SUPERMERCADO. SISTEMA DE SEGURANÇA. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1385621/MG, Tema 924, submetido à sistemática repetitiva, o egrégio Superior Tribunal de Justiça consolidou a tese de que “A existência de sistema de segurança ou de vigilância eletrônica não torna impossível, por si só, o crime de furto cometido no interior de estabelecimento comercial.”
2. Para a aplicação do princípio da insignificância, não se deve ater exclusivamente com base no valor da res furtiva, devendo-se ponderar a presença da mínima ofensividade da conduta perpetrada pelo agente; ausência de periculosidade social da ação; reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e inexpressividade da lesão jurídica provocada, tudo conforme precedente do STF (HC no 84412).
3. A jurisprudência do e. STJ e deste Tribunal se consolidou no sentido da inaplicabilidade do aludido princípio quando, em regra, o valor da res furtiva exceder 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente na data do fato, devendo-se, ainda, avaliar o contexto dos fatos.
4. Apelação conhecida e desprovida.